Tribunal: TJBA
Processo: 0505281-51.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505281-51.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT , DERMEVAL DE SOUZA FILHO

APELADO: SAULO LOURO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
DERMEVAL DE SOUZA FILHO, ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE PRESTAÇÃO EFICIENTE DOS SERVIÇOS. DEMORA INJUSTIFICADA PARA LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DANO MORAL IN RE IPSA MAJORAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade quando, observando-se a peça recursal interposta, é possível verificar que a parte autora/recorrente cuidou de demonstrar, com lógica e mediante os argumentos jurídicos que entendeu pertinentes, os motivos que, segundo seu entendimento, devem conduzir à reforma da sentença impugnada, para majoração dos danos morais e patrimoniais, circunstância esta que, inclusive, viabiliza o adequado exercício do contraditório efetivo pela parte ex adversa, como é o caso dos autos. Preliminar Rejeitada.

A responsabilidade da ré/Apelante em reparar os prejuízos sofridos em razão de falhas na prestação dos serviços é objetiva, por força do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. Tal responsabilidade decorrente da norma constitucional é em razão do serviço público de fornecimento de energia desempenhado pela ré.

Ausência de comprovação de que a demora para instalação da energia elétrica tenha decorrido de culpa exclusiva do autor/consumidor. Responsabilidade do fornecedor configurada.

O dano material não se presume, devendo ser devidamente comprovado, pois a indenização se mede pela extensão do dano, nos termos do disposto no art. 944 do Código Civil, tendo a parte autora comprovado parte dos danos materiais pleiteados.

O dano moral pela ausência de fornecimento de energia é in re ipsa, tendo sido causado pela concessionária, ante a ausência da prestação do serviço público essencial ao demandante por mais de 01 ano.

No caso em comento, tendo em vista as circunstâncias do caso, a condição pessoal e econômica do ofensor, bem como a gravidade do dano, entendo que os danos morais devem ser reduzido para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), de forma a atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa do ofendido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0505281-51.2017.8.05.0103
, da comarca de Ilhéus/Bahia, em que figuram como
Apelante -
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e
Apelado -
SAULO LOURO DE JESUS

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito dar provimento parcial ao Recurso de Apelação e ao Recurso Adesivo de Apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Sala de Sessões,

7